Tribunal: TJSP
Processo: 2217988-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar. INCONFORMISMO da ré reconvinte deduzido no Recurso. EXAME. Ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da tutela cautelar. Probabilidade do direito não evidenciada. Dilapidação patrimonial não demonstrada. Inteligência dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Decisão

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar. INCONFORMISMO da ré reconvinte deduzido no Recurso. EXAME. Ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da tutela cautelar. Probabilidade do direito não evidenciada. Dilapidação patrimonial não demonstrada. Inteligência dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*